Tribunal: TJDFT
Processo: 0014044-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014044-75.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL NUNES DA SILVA APELADO: CONSTRUTORA BETER S A, DANLUZ INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, JONAS FELIX DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra “sentença” proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido deduzido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens do apelante fossem alcançados na execução movida em desfavor da pessoa jurídica Danluz Indústria, Comércio e Serviços Ltda. Alega, preliminarmente, a ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser requerida incidentalmente, e não por meio de ação autônoma. Sustenta não estar configurado o desvio de finalidade quanto ao uso da pessoa jurídica. Acresce que a ausência de pagamento da dívida e a dissolução irregular da empresa, por si sós, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que não houve tentativa de embaraço à realização da sua citação. Assevera ser incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência no caso, bem como impugna o valor arbitrado. Conclui requerendo a reforma da “sentença” apelada para extinguir o processo sem resolução do mérito, ou julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Pede, ainda, o afastamento da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, ou a sua minoração. Por despacho, foi oportunizado ao apelante justificar o cabimento do presente recurso. O apelante manifestou-se pelo cabimento do recurso na modalidade de apelação, arguindo que o próprio ato judicial foi nominado de sentença, bem como reiterando que houve irregularidade no ajuizamento da ação de forma autônoma, e não como incidente, como previsto legalmente. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiramente, convém assinalar que, diversamente do que sustenta o recorrente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi deduzido em conformidade com os artigos 133 e seguintes, do CPC, na forma de incidente correlacionado ao cumprimento de sentença movido em desfavor da empresa da qual ele é sócio. Basta observar a petição pela qual se instaurou o incidente (ID 18208474) para perceber que a alegação de que se trata de errôneo ajuizamento de ação autônoma não procede. Tanto é assim que a contestação apresentada pelo apelante (ID 18208493) sequer trouxe a preliminar ora arguida, a caracterizar, inclusive, tentativa de supressão de instância. Balizada tal premissa, mostra-se evidente o descabimento do presente recurso, na modalidade de apelação, uma vez que a decisão recorrida, rigorosamente, é de natureza interlocutória, como prevê o art. 136, do CPC, literalmente. Por sua vez, o art. 1.015, inciso IV, também do CPC, não deixa dúvidas de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Dessa forma, importa reconhecer que a decisão contra a qual a agravante interpôs o recurso de apelação, embora tenha sido equivocadamente denominada de “sentença” (fls. 369/369-verso), possui natureza jurídica de decisão interlocutória, que, no caso, desafia recurso de agravo de instrumento. Ultrapassado este ponto, resta analisar se, no caso, estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, ou seja: i) dúvida fundada acerca da natureza jurídica da decisão; ii) inexistência de erro grosseiro; c) interposição do recurso que entender cabível no prazo do próprio, de modo a demonstrar a boa-fé processual da parte, caso a dúvida se dê entre recursos com prazos de interposição diferentes. Com efeito, não só o dispositivo legal é assertivo ao proclamar qual é o recurso cabível contra decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – agravo de instrumento –, como, além disso, não há como sustentar a ocorrência de dúvida objetiva acerca da natureza do pronunciamento judicial recorrido, que é indubitavelmente uma decisão interlocutória e não uma sentença, embora tenha sido assim denominada. E se o pronunciamento recorrido é uma decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, então o recurso cabível é o de agravo de instrumento, como textualmente previsto no art. 1.015, inciso IV, do CPC, daí porque é imperioso reconhecer que houve “erro grosseiro”, no dizer da doutrina, na interposição de apelação ao invés de agravo. A esse propósito, confiram-se os seguintes arestos, verbis: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com o art. 1.015, inc. IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o art. 136 do CPC não deixa mínima dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não instaura nova ação, e sim um incidente processual meramente autuado em apartado. Assim, não tem cabimento a apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1156848, 00085695020168070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NOMEN IURIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por Decisão Interlocutória em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo 1.015, IV, do mesmo diploma legal. 2. Apesar de o Magistrado de origem ter apontado o nomen iuris do ato como Sentença, tal fato é irrelevante diante da previsão legal expressa do recurso cabível na hipótese, bem como por ter sido consignado na decisão o cabimento do Agravo de Instrumento para sua impugnação. 3. A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal a casos de Recurso de Apelação interposto em face do decisum pelo qual foi resolvido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em razão do erro grosseiro na não observância de previsão expressa do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido, mas desprovido” (Acórdão 1140332, 07037808720188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que é desnecessário cuidar da análise acerca do prazo para a interposição do recurso próprio, já que tanto a apelação, quanto o agravo de instrumento, devem ser interpostos no mesmo prazo de quinze dias (art. 1.003, § 5o, do CPC). Inviável, pois, cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, daí porque é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela agravante, razão por que, com apoio no arts. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator